Tribunal: TJDFT
Processo: 0700612-65.2023.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL. EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PÚBLICO. ICMS. ISENÇÃO DE COBRANÇA PREVISTA NA LEI DISTRITAL No 4.242 DE 2008. OFENSA AO ARTIGO 195, § 3o DA CF. CONTRARIEDADE AO ARTIGO 173 DA LEI ORGÂNICA DO DISTRITO FERDERAL. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os embargos de declaração servem para aclarar ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Ausentes esses vícios, nega-se provimento aos embargos.
2. Na via inversa das razões recursais, verificou-se que os requisitos exigidos pelo embargante foram atendidos pela parte recorrida, tanto que o benefício foi concedido. 2.1. Ao contrário do alegado pela parte recorrente, não há exigência, no Ato Declaratório no 657, de que tais requisitos deveriam permanecer imutáveis enquanto perdurasse o benefício, situação que, por ser restritiva de direitos, deveria ter constado expressamente, sob pena de não alcançar o beneficiário fiscal. 2.2. Caso fosse constatada a regularidade das certidões durante o prazo de fruição do benefício tributário, o poder público deveria averiguar ocorrência de eventual regularidade determinado a cassação do ato concessivo, o que não houve. 2.3. Acolher a tese do recorrente de que a retificação seria possível, configura ofensa aos princípios constitucionais do direito adquirido e da segurança jurídica.
3. Não se caracteriza vício passível de ser corrigido através de Embargos de Declaração quando o acórdão não acolhe as razões defendidas pela parte e adota interpretação que não atenda aos seus interesses.
4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.